Tribunal: TJDFT
Processo: 0736148-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INCABÍVEL. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO APLICÁVEL.

1. O indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça não encontra previsão no rol do art. 1.015, do CPC, logo, quanto a este ponto, a matéria não se sujeita ao recurso de agravo de instrumento, o que impõe o seu não conhecimento.

2. Na origem, trata-se de ação de inventário, em que parte dos herdeiros pleiteia a remoção do inventariante e a desocupação do imóvel de propriedade da autora da herança ou o pagamento de aluguéis aos demais herdeiros.

3. Não comprovada a litigância de má-fé sustentada pelos herdeiros agravantes, mostra-se cabível a manutenção do inventariante em seu encargo.

4. Em decisão na ADPF no 828, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de medidas de desocupação de imóveis, em razão do enfrentamento da pandemia do COVID-19.

5. A natureza do pedido de arbitramento de aluguéis em nada se relaciona ao direito sucessório, posto que se caracteriza como típica ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por condôminos em face de outro condômino, ante o uso exclusivo da coisa comum por apenas um deles, revelando cunho estritamente obrigacional, não guardando qualquer relação com o inventário e a partilha dos bens deixados pelo de cujus, ainda que as partes sejam seus herdeiros. Cabível o ajuizamento da ação autônoma.

6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negado provimento.